Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700960-69.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA, FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE HOLLANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA e FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE HOLANDA interpuseram agravo de instrumento das r. decisões (id. 167132276 e 179000558, autos originários) proferidas na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S/A. A primeira deferiu o pedido do exequente de penhora de 30% do salário e aposentadoria líquidos (bruto menos IRPF e INSS) auferidos perante a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, até o valor da dívida, de R$ 327.969,76. A segunda, in verbis: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL em face de FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE HOLLANDA E ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exeqüente postula a penhora de 30% do salário do 1o devedor e da aposentadoria da 2a devedora, até a integral satisfação do débito. É a síntese. Fundamento e decido. De acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: [...] No caso em apreço, verifico que o 1o executado exerce cargo temporário junto à Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal , percebendo salário de R$ 4.809,99 (quatro mil reais, oitocentos e nove reais e noventa e nove centavos) por mês, enquanto a 2a executada percebe aposentadoria junto ao referido órgão no importe de R$ 11.209,41 (onze mil, duzentos e nove reais e quarenta e um centavos). Segue-se que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário e da aposentadoria líquidos, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna dos devedores e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e DETERMINO a penhora de 30% (trinta por cento) do salário e aposentadoria liquidos (bruto menos IRPF e INSS) que os executados auferem junto à Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, até que alcance o valor da dívida. Intime-se a parte exequente para que indique o número da conta bancária em que serão efetuados os depósitos mensais. Após, oficie-se àquele órgão, determinando o depósito dos valores acima na conta bancária indicada pela parte credora até alcançar o valor de R$ 327.969,76 (trezentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), devendo, após a sua ocorrência, o referido órgão informar a este Juízo o integral cumprimento da obrigação. “Com fundamento na disposição inserta no §1o do art. 845 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA sobre o imóvel: uma gleba de terras, destacada da fazenda desterro ou Curralinho, no município de Padre Bernardo, Matrícula n° 9.931, perante o Registro de Imóveis de Padre Bernardo/GO, conforme indicado no ID 177819754. Intime-se a parte executada, por correios, da penhora ora autorizada e, ainda, que por este ato está constituído depositário fiel dos bens. No mandado também deverá constar que o prazo para eventual impugnação é de 15 dias, nos termos do artigo 525, § 11o. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por DJe, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação de eventuais ocupantes do imóvel da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se.” 2. Os agravantes-executados defendem a nulidade da penhora sobre a remuneração, pois não foram intimados da r. decisão que a determinou, uma vez que estavam sem Advogado constituído naquele momento do processo, o que, segundo argumentam, violou o contraditório e a ampla defesa, porque não puderam apresentar impugnação nem pleitear a substituição da constrição do salário pelo imóvel que posteriormente foi penhorado. Quanto à constrição do percentual da remuneração em si, afirmam que viola o mínimo existencial, pois afeta a subsistência dos devedores e de sua família e, consequentemente, o princípio da dignidade humana. 3. Acrescentam quanto à constrição do imóvel determinada na segunda decisão agravada, que ficou configurado o excesso de penhora, pois referido bem é suficiente para satisfação integral do valor devido. Ressaltam que o bem é suficiente para garantir o pagamento do débito e isso autoriza o acolhimento do pedido de substituição do bem penhorado. Aduzem que a dupla penhora causa onerosidade excessiva aos devedores e é medida mais gravosa em seu desfavor. 4. Pedem a gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a execução originária e os atos constritivos nela determinado. 5. Ao final, requerem o provimento do recurso para: “[...] reformar a decisão atacada, reconhecendo a impenhorabilidade dos proventos dos agravantes, bem como a restituição dos valores dos salários penhorados em face da nulidade da decisão; Em caráter subsidiário, requerem a substituição da penhora dos salários pelo bem penhorado (imóvel rural), tendo em vista a existência de bem suficiente para garantir o pagamento do débito.” 6. A gratuidade de justiça foi indeferida neste recurso (id. 58881030) e, intimados para recolherem o preparo, os agravantes-executados cumpriram a determinação (id. 59158588). 7. O efeito suspensivo foi parcialmente deferido (id. 59271901). 8. O agravado-exequente interpôs agravo interno da decisão liminar (id. 60164533) e apresentou resposta ao agravo de instrumento (id. 60178050), pelo desprovimento. 9. Os agravantes foram intimados a se manifestar acerca da admissibilidade do agravo de instrumento e sobre o agravo interno (id. 60294702). Em cumprimento, apresentaram petição (id. 60874766). 10. É o relatório. Decido. 11. A primeira r. decisão agravada foi proferida em 1/8/2023, disponibilizada no DJe em 2/8/2023, e o prazo recursal transcorreu sem manifestação em 25/8/2023. 12. A segunda, proferida em 28/11/2023 (id. 179000558, autos originários), foi disponibilizada em 30/11/2023, e o prazo transcorreu sem manifestação em 25/1/2024. 13. O presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 7/5/2024. 14. Examinado detidamente o processo originário, constata-se que, quando publicadas as referidas decisões, os agravantes-executados não estavam representados por Advogado nos autos. 15. A execução originária foi proposta em 9/8/2011, no valor de R$ 245.633,85, e, citados os agravantes-executados em 22/9/2021, eles não pagaram o débito nem ofereceram bens à penhora. 16. Efetivado bloqueio pelo Bacen Jud, os agravantes-executados apresentaram impugnação à penhora, oportunidade em que constituíram a Dra. Cíntia Maria Dias Custódio, OAB/DF 18.348, como Advogada e juntaram a respectiva procuração (ids. 61786034 e 61786038). 17. Posteriormente, as partes celebraram acordo em 23/11/2015 (id. 61786703). 18. O MM. Juiz proferiu r. sentença em 19/1/2016, na qual homologou o acordo e extinguiu o processo, art. 269, inc. III, do CPC /1973 (id. 61786706). 19. O credor interpôs apelação (id. 61786718), pois as partes pediram a suspensão do processo até cumprimento do acordo, e não a extinção. 20. No prazo para contrarrazões, a Advogada dos agravantes-executados, Dra. Cíntia Maria Dias Custódio, OAB/DF 18.348, informou a renúncia dos poderes que lhe foram outorgados, em petição de 14/3/2016 (id. 61786725). 21. Determinada pela MM. Juíza a intimação dos agravantes-executados para regularizarem a representação processual, em cinco dias (id. 61786731), e, devidamente realizadas as diligências (ids. 61786734, pág. 2 e 61786737, pág. 5), eles não cumpriram a determinação. 22. O MM. Juiz, em r. decisão de 18/11/2016 (id. 61786742), determinou: “Exclua-se o nome da advogada dos executados da capa dos autos, ante a renúncia noticiada. Nos termos do artigo 76, inciso II, do CPC, o feito deverá prosseguir à revelia dos executados. Subam os autos ao egrégio TJDFT para julgamento da apelação.” (grifo nosso) 23. Reformada a r. sentença de extinção (acórdão 996293, de 15/2/2017, id. 61786751), para suspensão do processo até quitação do acordo, os autos retornaram ao Primeiro Grau e, diante do inadimplemento, a execução prosseguiu com a sua tramitação, até que, em 7/5/2024, os agravantes-executados compareceram ao processo para informar a interposição deste recurso e juntar a procuração do novo Advogado constituído, Dr. Rogério Lucas Dias, OAB/DF 13.537 (ids. 195949973 e 195949978). 24. O art. 346, caput, do CPC, aplicável ao processo de execução, art. 319, parágrafo único, do CPC, dispõe: “Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.” 25. O processo prosseguiu à revelia dos agravantes-executados porque eles não regularizaram a sua representação processual, mesmo regularmente intimados para tanto, como, aliás, ressaltou claramente o MM. Juiz na r. decisão de id. 61786742. 26. Nesses termos, o desconhecimento dos agravantes-executados acerca das decisões agravadas, tanto a que deferiu a penhora de percentual dos seus salários, como a que penhorou o imóvel, decorreu da sua própria desídia com o processo, ao não constituírem novo Advogado na defesa de seus interesses em Juízo. 27. Da mesma forma, por terem as decisões sido devidamente publicadas, daí fluiu o prazo para os agravantes-executados impugnarem a constrição ou requererem a substituição do bem penhorado, consoante a norma legal acima transcrita, razão pela qual não houve a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. 28. Assim, cotejadas as datas em que foram proferidas e publicadas as r. decisões com a de interposição deste recurso, extrai-se que já havia ocorrido a preclusão temporal para impugná-las e a insurgência manifestada neste agravo de instrumento é manifestamente intempestiva. 29. Aliado a isso, saliente-se que, quanto ao pleito de desconstituição das penhoras e alegação de excesso de constrição, os agravantes-devedores não apresentaram prévia impugnação à constrição perante o Juízo a quo, art. 525, §11, do CPC, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. 30. Frise-se que o julgado apontado pelos agravantes-executados (id. 60874766, pág. 2) não tem efeito vinculante. 31. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC, por ser inadmissível, e revogo a decisão concessiva de parcial efeito suspensivo (id. 59271901). 32. Julgo prejudicado o agravo interno. 33. Intimem-se. 34. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora